Tribunal: TJBA
Processo: 8044238-13.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8044238-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LEONARDO DOREA REBOUCAS Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA, FIXANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO. DENÚNCIA OFERTADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL) E ADULETRAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CPF DO ORA RECORRIDO. RAZÕES RECURSAIS. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO QUANDO ESTA NÃO É ENCONTRADO, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE PERMITE, AINDA, A CUSTÓDIA CAUTELAR CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO CONTRA O DENUNCIADO. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O RECORRIDO RESPONDE A DEMANDAS CRIMINAIS E revela intenção de se furtar à aplicação da lei penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONARDO DÓREA REBOUÇAS, COM ESTEIO NO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Eduarda de Lima Vidal, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em prejuízo de Leonardo Dórea Rebouças, fixando em seu desfavor a medida de suspensão temporária do CPF. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E DECISÃO RECORRIDA. Exsurge dos fólios que no dia 09.08.2023, uma moto com placa adulterada foi apreendida em posse de Rodrigo Santos Teixeira de Souza, no Bairro do Lobato. Colhe-se do caderno processual, ademais, que o referido indivíduo alegou ter adquirido o veículo através do ora Recorrido que, por sua vez, sustentou ter comprado a motocicleta anunciada como “Pokémon”, num grupo de WhatsApp, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Concluído o Inquérito e ofertada a Denúncia, restou requerida, pelo Parquet, a prisão preventiva do Acusado, sendo tal pleito indeferido pelo decisum fustigado, sob o argumento de que “a suspensão temporária do CPF até que o acusado compareça em Juízo mostra-se legítima, suficiente e adequada, possibilitando o prosseguimento da presente ação.” 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em sinopse, que na hipótese sob análise “encontram-se plenamente configurados os pressupostos e requisitos da prisão cautelar.” Salienta, nesse mister, que “a impossibilidade de localização do acusado, apesar dos meios disponíveis, denota inequívoca intenção de se furtar da aplicação da lei penal, evidenciando verdadeiro comportamento de fuga.” 4. PARECER MINISTERIAL. Em judicioso Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo provimento do Recurso, considerando, em apertada síntese, o cabimento da “decretação da prisão preventiva quando o contexto fático revela que o acusado, por longo período, permaneceu em local incerto e não sabido, frustrando reiteradas tentativas de localização e demonstrando resistência ao chamamento judicial.” Na peça subscrita pela Eminente Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, o Órgão Ministerial sustenta que a “existência de elementos que indicam risco de reiteração delitiva, justifica a adoção da medida extrema como instrumento necessário à preservação da ordem pública e à efetividade da lei penal.” 5. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS. Com efeito, justifica-se a custódia cautelar na situação em espeque, considerando, dentre outros fatores, a existência de ações penais em curso movidas contra o ora Recorrido, bem como o fato de que este, ao encontrar-se em local incerto e não sabido, revela a intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Sobre o tema, leciona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.” Repise-se, nessa senda, que o Tribunal da Cidadania igualmente explicita que “A fuga do agravante para local incerto e não sabido configura risco concreto à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva.” 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONARDO DÓREA REBOUÇAS, COM ESTEIO NO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8044238-13.2024.8.05.0001, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Leonardo Dórea Rebouças. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11